Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-64.2007.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000156-64.2007.8.05.0054 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGE - LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): MARIA DA PIEDADE BURGOS SANTANA, ALEX BURGOS SANTANA APELADO: ANELIZA JULIÃO DE JESUS Advogado(s): ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, EDUARDO POMBINHO DA SILVA ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECORRIDA. PREAMBULAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS SEM VENTILAR TAL PLEITO. DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA TESTEMUNHA. FEITO EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 20 ANOS. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E À EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREFACIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MONTANTE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. VÍTIMA. MORTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). QUANTUM QUE ATENDE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362, DO STJ. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL QUE NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326, DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011346-40.2023.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.